Tribunal: TJBA
Processo: 8064149-77.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n. 8064149-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE Advogado(s): WALLA VIANA FONTES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTRACAUTELA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUBSTITUTIVO. INCOMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. VEDAÇÃO À COMPETÊNCIA SUSPENSIVA HORIZONTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Município contra decisão que não conheceu de pedido de suspensão de execução de liminar, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau havia sido confirmada em agravo de instrumento, operando-se o efeito substitutivo e afastando a competência da Presidência do Tribunal para apreciação da contracautela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a autonomia do pedido de suspensão de liminar, prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, autoriza sua apreciação pela Presidência do Tribunal mesmo após decisão colegiada porferida em agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão de liminar constitui medida excepcional voltada à proteção da ordem, saúde, segurança e economia públicas, não se confundindo com recurso nem implicando análise do mérito da controvérsia. 4. O art. 4º, § 6º, da Lei nº 8.437/1992 apenas assegura a autonomia e a tramitação paralela entre o agravo de instrumento e o pedido de suspensão, sem autorizar controle da Presidência sobre decisões colegiadas do próprio Tribunal. 5. O regimento interno do Tribunal limita a atuação da Presidência às decisões proferidas por juiz de primeiro grau, não abrangendo acórdãos de órgão colegiado. 6. A jurisprudência do STJ veda a competência suspensiva horizontal, impedindo que a Presidência suspenda decisão proferida por órgão colegiado do mesmo Tribunal. 7. O julgamento do agravo de instrumento que confirma a liminar produz efeito substitutivo, fazendo com que o acórdão passe a reger a controvérsia. 8. A apreciação do pedido de suspensão, nesse contexto, implicaria reexame de decisão de segundo grau, configurando usurpação de competência dos Tribunais Superiores. 9. A parte não fica privada da contracautela, devendo apenas direcionar o pedido à Presidência do Tribunal competente para apreciar eventual recurso contra o acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º e § 6º; Regimento Interno do Tribunal, art. 354. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl nº 46.127/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.03.2024; STJ, Rcl nº 43.116/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 19.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064149-77.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25